Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-78.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705413-78.2024.8.07.0021 RECORRENTE: ANDRÉ DIAS FREIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por A. D. F. contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática de três delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A defesa sustenta a atipicidade da conduta, em razão da revogação parcial das medidas protetivas a pedido da vítima e da ausência de dolo no descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é típica nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, considerando a existência de dolo no descumprimento da medida de monitoramento eletrônico; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelos relatórios de monitoramento eletrônico e pela prova oral colhida nos autos, confirmando a violação da medida protetiva entre os dias 26 e 28 de novembro de 2024. 4. A conduta do réu configura o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o monitoramento eletrônico é espécie de medida protetiva de urgência, mantida judicialmente, mesmo após a revogação parcial de outras medidas, a pedido da vítima. 5. O dolo se evidencia pelo descumprimento voluntário e consciente da medida imposta, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da manutenção do monitoramento ou eventual consentimento da vítima que sequer foi comprovado. 6. O argumento da defesa sobre a ausência de dolo ou atipicidade da conduta não prospera, pois, a violação da tornozeleira eletrônica, com repetidas falhas de sinal, revela descumprimento deliberado da medida judicial. 7. A jurisprudência consolidada do TJDFT entende que o consentimento da vítima não elide o tipo penal quando há ordem judicial vigente, especialmente em contextos de violência doméstica, dada a natureza pública do bem jurídico tutelado. 8. A dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes do art. 59 do CP, com aplicação da fração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva, sendo mantido o regime aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei no 11.340/06, alegando atipicidade da conduta, tendo em vista “que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência, ante o consentimento da vítima para aproximação do recorrente, em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade” (ID 76249163, p. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei no 11.340/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74881944): (...) não há falar em atipicidade da conduta, mormente porque para a configuração do delito em foco, basta o ato voluntário do agente consistente em desprezar a proibição que lhe foi imposta, sem importar a razão do descumprimento da ordem judicial, como ocorreu na situação em exame. Nesse aspecto, como bem registrou a Procuradoria em ID 71856794, o apelante reconheceu expressamente ter descumprido a medida protetiva de monitoração eletrônica entre os dias 26 e 28 de novembro de 2024, (...). (...) nem mesmo o próprio apelante declarou desconhecer eventual pedido de revogação das medidas protetivas, sendo infundada a alegação de que teria agido com base no consentimento da vítima. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004